Tribunal: STF
Processo: RE 120602
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-03-05
Data de publicação: 1991-03-05

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO APOSENTADO DO ESTADO
DO PARANA - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE
PERCEBIDA NA ATIVIDADE.
           SEGURANÇA CONCEDIDA COM BASE NOS ARTS. 169, II, 172, IV,
140, I E 157 DO ESTATUTO  DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DAQUELE ESTADO.
           INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE DIREITO LOCAL QUE NÃO DA
ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
           ALEGADA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL INSUSCETIVEL DE
ANALISE, PORQUE A FALTA DE ELEMENTOS NO PARADIGMA APONTADO
IMPOSSIBILITA A VERIFICAÇÃO DE SEMELHANCA ENTRE AS HIPÓTESES.
           RE NÃO CONHECIDO.